Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. NECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. O julgamento do agravo de instrumento deve considerar a matéria da decisão agravada e os documentos apresentados naquela oportunidade, bem como os documentos apresentados pelo agravante, mas os fatos supervenientes devem ser objeto de novo pronunciamento do Juízo originário
2. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.
3. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades do alimentando para proporcionarem um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
4. Cabe a suspensão dos alimentos provisórios até a realização de contraditório quando verificado que eles não se amoldam ao binômino necessidade-possibilidade e que não ocorreu comprovação do comprometimento da subsistência do alimentando.
5. Recurso conhecido e provido.